Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-89.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CP) – AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA (ART. 138 e 140, DO CP) – AÇÃO PENAL PRIVADA. PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO – VÍCIO SANADO PELA ASSINATURA DA QUERELANTE NA INICIAL. INJÚRIA – DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRA ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. CALÚNIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATO CRIMINOSO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO DA QUERELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime referente aos fatos supostamente ocorridos em 31/07/2017, com pretensão de condenação da querelado pelo delito do art. 138, 140 e 147 do Código Penal.
2. O crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação e a persecução penal em relação a ele é de ser encetada pelo Ministério Público, mediante representação da vítima, só se mostrando viável a ação penal privada quando subsidiária da ação penal pública, se comprovada omissão do órgão acusador. Não é o caso dos autos, em que a querelante postula a persecução penal relativa ao crime tipificado no art. 147, do CP, sem demonstração de omissão do Ministério Público. Carece, portanto, essa pretensão, de condição da ação indispensável para o seu regular seguimento, qual seja, legitimatio ad causam.
3. O entendimento consolidado no e. STJ é de que a procuração outorgada para ajuizar queixa-crime deva conter "a indicação do respectivo dispositivo penal, não sendo necessária a narrativa minuciosa da conduta delitiva" (RHC 44.287/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014).
4. No presente caso, a procuração outorgada, apesar de trazer o nome do querelante e da querelada e apenas indicar os pretensos delitos, sem narrativa, minuciosa ou sucinta da conduta delitiva, atende aos requisitos do art. 44 do CPP, nos termos do entendimento jurídico mencionado. Além disso, a querelante/outorgante assinou a petição inicial conjuntamente com a advogada, o que sana a pretensa nulidade apontada.
5. Não se recebe queixa-crime por calúnia, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 138, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi. Ausente tal elemento normativo, é caso de confirmação da sentença.
6. Relativamente ao delito tipificado no art. 140, do Código Penal, apesar de ter sido oportunizado a emenda à inicial, não ficou evidenciado o animus injuriandi, tanto pela falta de determinação dos pretensos fatos (data em que ocorreram), quanto pela correlação das imagens com a querelante, bem como pela ausência de demonstração da finalidade específica de ofender, dado o contexto de intensa disputa entre as pessoas envolvidas, decorrentes das relações interpessoais entrelaçadas e marcadas por conflitos de natureza familiar.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.